Tribunal: TJDFT
Processo: 0714585-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. INÉPCIA DA INICIAL NÃO EVIDENCIADA. ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ERRO DE TIPO NÃO CONSTATADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/06. EXAME CONJUNTO DAS VARIÁVEIS. OBSERVÂNCIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO VERIFICADA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificada a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas, incabível a alegação de inépcia da denúncia, máxime quando evidenciado o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa, restando superada a questão com a prolação da sentença de mérito. Preliminar rejeitada.
2. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
3. O crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
4. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado.
5. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação delituosa na localidade, deparando-se com flagrante, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
6. A prova do erro de tipo incumbe à Defesa, não sendo suficiente para levar à absolvição a mera alegação de que o agente desconhecia a existência das drogas armazenadas em sua residência.
7. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei no. 11.343/2006.
8. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei na. 11.343/2006, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e quantidade da droga, devendo ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial especial tão somente quando fracionado o exame desses vetores, não sendo esta a hipótese dos autos.
9. Incabível o reconhecimento da confissão espontânea se o réu não admitir a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.
10. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, a condição de reincidente, por si só, já afasta a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição, pois ausente um dos requisitos para a sua aplicação.
11. Diante do quantum de reprimenda cominada, das circunstâncias desfavoráveis e da reincidência, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial fechado de cumprimento de pena, uma vez que em conformidade com o previsto no artigo 33, § 2o, alínea “a” e 59, ambos do Código Penal.
12. Sendo a reprimenda fixada superior a oito anos, incabível a concessão do benefício constante no artigo 44 do Código Penal (substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos).
13. Apelação criminal conhecida, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provida.